Tribunal: TJDFT
Processo: 0711167-20.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0711167-20.2018.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VERA MARIA DE SOUZA DO O, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por VERA MARIA DE SOUZA DO O contra a sentença que extinguiu o CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face do DISTRITO FEDERAL, nos seguintes termos: “Ao ID no 130988322 foi noticiado pela COORPRE o pagamento do Precatório expedido nos presentes autos (ID no 43101687). Desta forma, obrigação objeto da presente fase de cumprimento de sentença foi satisfeita. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com fundamento no art. 924, II do Código de Processo Civil (CPC).” A sentença foi complementada pelo pronunciamento judicial que acolheu parcialmente embargos declaratórios interpostos pela exequente, in verbis: “Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS E DOU PARCIAL PROVIMENTO AOS MESMOS, tão somente para determinar o pagamento das custas processuais adiantadas pela autora e que não foram incluídas no PCT já pago.” A Apelante sustenta (i) que o crédito não está integralmente satisfeito, porquanto os valores devem ser atualizados pelo IPCA-E; (ii) que a planilha de cálculos juntada inicialmente foi elaborada com atualização pela TR, uma vez que era o índice vigente à época; (iii) que a atualização dos valores pelo IPCA-E confere com decisão anterior proferida nos autos e com o que estabeleceu o Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE; (iv) que os cálculos com erros materiais podem ser corrigidos a qualquer tempo, não havendo, portanto, preclusão; (v) que o Supremo Tribunal Federal reconheceu que a utilização da TR como parâmetro de correção monetária é inconstitucional; (vi) que ainda que houvesse coisa julgada sobre os índices aplicáveis à espécie, a posterior declaração de sua inconstitucionalidade faz incidir a cláusula rebus sic stantibus; (vii) que o Superior Tribunal de Justiça decidiu ,em sede de Recurso Especial Repetitivo (Tema 491), que os parâmetros de juros e de correção monetária previstos na Lei 11.960/09 somente seriam aplicáveis enquanto eles vigorassem; (viii) que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento acerca da aplicação imediata em todos os processos, da lei nova que altera o regime de correção monetária, abarcando inclusive aqueles em que já houve o transito em julgado; (ix) que a manutenção da sentença viola a eficácia vinculante das decisões do Supremo Tribunal Federal; e (x) que a correção monetária é matéria de ordem pública e pode ser revista de ofício a qualquer tempo. Requer o provimento do recurso para determinar o prosseguimento do feito e a remessa dos autos à Contadoria a fim de aplicar o IPCA-E como índice de correção monetária a partir de 30/06/2009. Preparo recolhido (ID 41558700). Em contrarrazões, o Apelado afirma (i) que os cálculos homologados correspondem à atualização da planilha trazida pela própria Apelante no cumprimento de sentença, a qual adotou a TR como índice para a correção; (ii) que a Apelante não se insurgiu contra a decisão que homologou os cálculos da contadoria, portanto, a questão encontra-se preclusa; (iii) que a declaração de inconstitucionalidade superveniente não é capaz de alterar a coisa julgada, sob pena de se estabelecer um ambiente de completa insegurança jurídica; (iv) que a Apelante realizou os cálculos com base na TR, não os retificou a tempo e, após todo o trâmite processual, com a preclusão de todas as oportunidades de modificar o quanto decidido, pretende se beneficiar da própria torpeza ao requerer índice de correção mais favorável; (v) que sequer há interesse ao interpor recurso contra homologação de valores que a própria recorrente apresentou; e (vi) que o comportamento da Apelante revela má-fé. Requer o desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. A decisão de fls. 1/3 ID 41556902 fixou os parâmetros para atualização do débito e determinou a remessa dos autos à Contadoria para elaboração dos cálculos, nos seguintes termos: “No tocante ao critério de atualização, devem ser aplicados todos àqueles definidos no julgamento de recurso repetitivo pelo STJ (REsp 1495146/MG. REsp 1495144/RS. REsp 1492221/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018), quais sejam: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.” Apresentados os cálculos, a Apelante expressou sua concordância, com a ressalva da inclusão das custas reembolsáveis e da discriminação dos honorários contratuais (ID 41558618), ao passo que o Apelado pugnou pela observância do INPC e da TR na atualização da dívida (ID 41558619). Atendendo determinação judicial, a Contadoria esclareceu que “os nossos cálculos id. 33130213, segue os parâmetros determinados por V.Exa., ou seja, correção monetária pelo IPCA-e e juros de 1%a.m da citação 01/01/1995 até 31/07/2001 e 0,5% desta data até a data do cálculo” (ID 41558624). Sobreveio a decisão de fls. 1/2 ID 41558625 que homologou os cálculos, nos seguintes termos: “A Contadoria Judicial apresentou os cálculos relativos ao cumprimento de sentença (ID 33130213), nos termos do que restou determinado na decisão da impugnação de ID 28846322. A autora concordou com os cálculos apresentados pelo contador judicial, ID 33513521. O Distrito Federal, no entanto, discordou dos cálculos (ID 34273239), sob a alegação de excesso de execução no valor de R$ 3.396,10 (três mil trezentos e noventa e seis reais e dez centavos). Aduziu que a Contadoria ao elaborar os cálculos utilizou como índice de correção monetária o IPCA-E e juros de 1% a.m. no intervalo entre janeiro/1995 a julho/2001. Sustentou que o correto seria corrigir os valores devidos pelos índices gerais de reajuste concedidos aos servidores distritais, qual seja o INPC até 29/06/2009 e a partir do dia imediatamente seguinte em diante a TR. Pleiteou ainda que a incidência de juros de mora, deve ser de 0,5% a.m. ao longo de todo o período. A decisão de ID 28846322, não foi objeto de recurso pelas partes no que se refere ao percentual de juros e correção monetária. É o relato do necessário. Decido. Não assiste razão ao executado. A decisão de ID 28846322, foi clara ao determinar a incidência da correção monetária pelo IPCA-E e em relação aos juros de mora a incidência do percentual de 1% a.m. até julho de 2001 e 0,5% a.m. entre agosto de 2001 a junho de 2009. A contadoria esclareceu que os cálculos foram realizados conforme a decisão mencionada e a metodologia de cálculos apresentada está correta. Além da decisão ter sido clara ao dispor sobre os índices que deveriam ser aplicados na elaboração dos cálculos, tal matéria está preclusa para o DISTRITO FEDERAL, uma vez que não apresentou qualquer insurgência contra a decisão que determinou a aplicação dos referidos índices. Assim, homologo os cálculos da Contadoria Judicial (ID 33513521). Ante o exposto, REJEITO a impugnação aos cálculos apresentado pelo DISTRITO FEDERAL. Em atenção ao requerimento de ID 33513521, deverá ser incluído no valor do precatório a ser expedido o reembolso das custas judiciais (ID 25353049). Por fim, defiro o pedido de decote dos honorários contratuais, conforme previsão contratual de ID 25352988. Preclusa a presente decisão expeça-se precatório.” Em seguida, em razão do provimento do recurso interposto pelo advogado da Apelante para majoração dos honorários advocatícios, os autos foram remetidos novamente à Contadoria apenas para elaborar os cálculos respectivos (ID 41558657). As partes manifestaram concordância e os cálculos foram homologados (IDs 41558663, 41558664 e 41558667). Esse histórico processual revela que o recurso não comporta conhecimento. Primeiro porque não atende à dialeticidade exigida no artigo 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, uma vez que as razões recursais são completamente dissociadas da sentença. Nenhum dos temas abordados nas razões recursais foi discutido ou decidido na sentença recorrida, que se limitou a extinguir o cumprimento de sentença pelo pagamento. Segundo, porque o pleito recursal de atualização do débito pelo IPCA-E coincide com os parâmetros fixados para elaboração dos cálculos, não havendo assim interesse apto a respaldar a interposição do recurso, nos termos do artigo 996 do Código de Processo Civil. Nas palavras de José Carlos Barbosa Moreira: “Configura-se este requisito sempre que o recorrente possa esperar, em tese, do julgamento do recurso, situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que aquela em que o haja posto a decisão impugnada (utilidade do recurso) e, mais, que lhe seja preciso usar as vias recursais para alcançar esse objetivo (necessidade do recurso). (O Novo Processo Civil Brasileiro, 25a ed., Forense, p. 117)” E, ainda que assim não fosse, o óbice inexpugnável da preclusão também impediria a admissão do recurso, tendo em vista que as partes não recorreram da decisão que julgou a impugnação ao cumprimento de sentença, na qual foram definidos os parâmetros para os cálculos da Contadoria. Isto posto, não conheço do recurso com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 03 de agosto de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator